Tribunal: STF
Processo: RE 94288
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-02
Data de publicação: 1982-08-02

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO. TARIFAÇÃO
INDIVIDUAL. LEI NOVA (INAPLICAÇÃO). DIREITO ADQUIRIDO. A FIXAÇÃO DE
TARIFA INDIVIDUAL, EM CARÁTER DEFINITIVO, COM VIGENCIA DETERMINADA,
E REPRESENTATIVA DE UM ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E EFICAZ, EM
CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO CONTEMPORANEA, NÃO PODENDO A LEI NOVA
AFETAR A SITUAÇÃO JURÍDICA ASSIM DEFINIDA, POR CONSTITUIR UM DIREITO
ADQUIRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.